Tribunal: TCU
Processo: 013.105/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5610/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.105/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Arthur Fellipe Nobrega Souza (XXX.391.534-XX); Bruce Kelly da Nobrega Silva (XXX.997.174-XX); Cleonice Henrique de Melo (XXX.116.504-XX); Elisangela da Silva Xavier (XXX.535.584-XX); Francisco Roberto Guilhermino de Macedo (XXX.736.604-XX); Joao Firmino de Carvalho Neto (XXX.229.404-XX); Luceny Coutinho Silva de Lira (XXX.818.834-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.